Tribunal: TJBA
Processo: 0088503-38.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0088503-38.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA BERNADETE POCAS TEIXEIRA DE CASTRO, RAFAEL SGANZERLA DURAND, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ANDREA RICCI

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS BRESSER E VERÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA PARCIAL. INCLUSÃO INDEVIDA DO PLANO COLLOR I. DECOTE. CONVERGÊNCIA COM ADPF 165. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ÍNDICES IPC MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança de diferenças de correção monetária em caderneta de poupança (Planos Bresser e Verão), tendo a sentença incluído, de ofício, condenação relativa ao Plano Collor I, não postulado na exordial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da instituição financeira depositária; (ii) definir se houve julgamento
extra petita
pela inclusão do Plano Collor I; (iii) estabelecer se operou a prescrição dos juros remuneratórios; e (iv) examinar a correção dos índices de 26,06% (Bresser) e 42,72% (Verão) aplicados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A instituição financeira depositária é parte legítima para responder pela recomposição dos saldos de caderneta de poupança, sendo irrelevante a alegação de Fato do Príncipe, conforme Temas 298 e 299 do STJ.
4.
A sentença que condena em plano econômico não postulado na petição inicial configura julgamento
extra petita
parcial, impondo-se o decote da condenação excedente (arts. 141 e 492, CPC).
5.
Ainda que houvesse pedido relativo ao Plano Collor I, o resultado seria idêntico, pois o STF, na ADPF 165 e nos Temas 284/285, condicionou o ressarcimento à adesão ao acordo coletivo.
6.
A prescrição vintenária do Tema 300/STJ é aplicável ao crédito principal e aos juros, que se incorporam ao capital. Os índices de 26,06% (Tema 301) e 42,72% (Tema 302) estão em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A sentença que inclui condenação relativa a plano econômico não postulado na petição inicial configura julgamento
extra petita
parcial, devendo ser decotada a condenação excedente, mantendo-se válida a parte que decidiu nos limites do pedido.

2. Após o julgamento da ADPF 165 e dos Temas 284/285 do STF, a pretensão relativa aos Planos Collor I e II é improcedente, ressalvada a adesão ao acordo coletivo, permanecendo os Temas 301 e 302 do STJ vigentes para os Planos Bresser e Verão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II, XXXVI, LIV e LV; CPC, arts. 85, §11, 86, parágrafo único, 141, 492 e 927, III; CC/2002, arts. 405 e 2.028; Lei nº 6.899/1981.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 298, 299, 300, 301, 302 e 685 (REsp 1.107.201/DF e REsp 1.147.595/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti); STF, ADPF 165 (Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 23-26/05/2025); STF, Temas 284 e 285 (RE 631.363 e RE 632.212, Rel. Min. Gilmar Mendes).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0088503-38.2007.8.05.0001
, em que figura como Apelante o
BANCO DO BRASIL S/A
e como Apelado
ANDREA RICCI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente

Relator

03